Tribunal: TJDFT
Processo: 0732295-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732295-16.2019.8.07.0001 RECORRENTES: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A RECORRIDOS: HARPIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA, LAURA CASTRO ALVES NEVES, MANCHESTER SERVICOS LTDA, MARIA TERESA DE CASTRO ALVES NEVES, OBSERVE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, UNITRANS MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MERCADO DE CAPITAIS. FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PREJUÍZOS. RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADORES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MÁ GESTÃO DOS RECURSOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. 1. A análise da má-administração dos fundos de investimentos ao caso em exame é matéria afeta ao julgamento de mérito, pois está atrelada à apreciação da responsabilidade solidária dos envolvidos nos fundos de investimentos: instituição financeira distribuidora das cotas, administradora dos investimentos e os consumidores. 2. Com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do BRB – Banco de Brasília, ainda que, no mérito, decida-se pela ausência de responsabilidade de sua parte sobre a indenização pelos prejuízos sofridos pelos Autores. 3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando os Réus como prestadores de serviços de investimento financeiro e os Autores como destinatários finais dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, mesmo que alguns Autores sejam pessoas jurídicas. 4. Se o Réu BRB participa da cadeia de prestação de serviços na relação de consumo como distribuidor das cotas, ainda que não seja o administrador do fundo de investimento, deve ser responsabilizado solidariamente por eventual falha na prestação dos serviços da gestora dos recursos financeiros. 5. Cabe ao distribuidor das cotas do fundo de investimentos a análise do perfil de cada investidor, devendo ser responsabilizado na hipótese em que o fundo por ele indicado apresentava risco maior do que o pretendido pelo consumidor. 6. Em que pese o investimento em mercado de capitais envolver riscos que devem ser suportados pelos investidores, a confiança que os protagonistas desse mercado depositam no sistema depende da segurança que lhes é garantida pela regulação da CVM. Assim, assegura-se ao investidor a certeza de que poderá atuar no mercado de capitais incorrendo exclusivamente nos riscos próprios do negócio que escolheu operar. 7. Os investidores não podem suportar os prejuízos decorrentes da má gestão dos fundos de investimentos, mormente quando permeada pelas práticas de condutas ilícitas e criminosas, como no caso dos autos. 8. Examinando atentamente as provas acostadas aos autos, conclui-se que os Réus não atuaram nos exatos limites dos Regulamentos dos Fundos de Investimentos, porquanto: i) as Lâminas dos Fundos de Investimentos previam expressamente a ausência de aplicação em créditos privados; ii) a aplicação de fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos deve manter a mesma característica do primeiro fundo, quanto à avaliação de risco e impossibilidade de investimento em crédito privado, uma vez que essas foram as características pretendidas pelos consumidores; iii) os Regulamentos dos Fundos de Investimentos vedavam expressamente a aplicação em Fundos Imobiliários; e iv) ainda que os Regulamentos dos Fundos de Investimentos autorizassem a aquisição de Títulos Privados, os requisitos não foram atendidos. 9. Restando claramente demonstrada a má gestão dos Réus nos Fundos de Investimentos objeto da demanda, o que causou o prejuízo indicado pelos Autores, impõe-se a obrigação de indenizar os danos materiais causados. 10. Tendo os Autores sucumbido em apenas 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido na demanda, eles devem suportar a condenação pelo pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção em que sucumbiram, nos termos do art. 86, caput, CPC/15. 11. Apelação dos Réus conhecida e não provida. Recurso Adesivo dos Autores conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 339 do CPC, defendendo a ilegitimidade passiva do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A por ser mero distribuidor das cotas, não cabendo a ele a administração ou gestão dos fundos, mas sim à recorrente BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. b) artigo 2o do CDC, sustentando que a relação do investidor com o administrador do Fundo não é uma relação de consumo e, por isso, não está sujeita ao CDC. Aduzem que por não ter agido o administrado - BRB/DTVM, com culpa/dolo, não pode ser responsabilizado. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Acrescentam, ao final, não ter havido defeito na prestação do serviço, pois o risco de perda do capital era inerente ao investimento escolhido. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 339 do CPC, porquanto a turma julgadora concluiu que “(...) percebe-se que em diversos documentos relativos aos fundos de investimento, tais como a correspondência encaminhada a um dos Autores e um dos Termos de Adesão relativos ao Fundo de Investimento, encontra-se a presença do timbre do BRB no documento (ID1s 18374998, pág. 02 e 18374978, pág. 291).” Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 2o do CDC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Por estar caracterizada relação de consumo, incidem as regras do CDC aos contratos relativos a aplicações em fundos de investimento celebrados entre instituições financeiras e seus clientes.” (AgInt no AREsp 1525807/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 20/11/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não merece trânsito o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Por fim, quanto à tese relativa à ausência de defeito na prestação do serviço, o recurso especial também não deve prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF).” (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030